Tribunal: STF
Processo: ARE 1214792
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 16):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão do exequente à satisfação de seu crédito decorrente da conversão de salários em URV, nos termos da Lei 8.880/94. Decisão agravada que rejeitou impugnação ofertada. Mérito recursal Agravante que rediscute o mérito da ação Impossibilidade - Questões apreciadas na fase de conhecimento - Coisa julgada material Imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito. Decisão mantida. Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 6, pp. 34/41)



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, X e XIII, e 97 da Constituição Federal, bem como ao quanto decido pelo STF no julgamento do RE-RG 561.836.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido, ao não observar as leis que reestruturaram as carreiras dos autores, ora recorridos, afrontou o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836, apreciado sob o rito da repercussão geral. (eDOC 6, pp. 44/50)



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 6, p. 68).



    O processo veio a esta Corte, em 13.6.2019 e, em 24.6.2019, o Ministro Presidente, Dias Toffoli, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF, ante o enquadramento do caso na hipótese do Tema 5 (RE 561.836), da sistemática da repercussão geral (eDOC 9).



    Recebidos os autos na origem, a 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve o entendimento anterior, em manifestação assim ementada: (eDOC 13, pp. 9/10):



    “REEXAME DE ACÓRDÃO Artigo 1.030, II, do CPC/2015 FASE DE EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão do exequente à satisfação de seu crédito decorrente da conversão de salários em URV, nos termos da Lei 8.880/94. Decisão agravada que rejeitou impugnação ofertada. Mérito recursal Agravante que rediscute o mérito da ação Impossibilidade - Questões apreciadas na fase de conhecimento - Coisa julgada material Imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito. Recurso desprovido. Reexame do acórdão ao ensejo de interposição de recursos perante Tribunais Superiores, para exame de adequação ou contrariedade a orientações contidas no TEMA 5 do STF. Tema nº 5 - RE nº 561.836/RN Tese fixada no sentido de inconstitucionalidade de lei estadual e federal que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de servidores de forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94, e de término da incorporação no momento de restruturação remuneratória da carreira. Acórdão ora reexaminado que observa a coisa julgada. Acórdão mantido, não sofrendo alteração em razão do Tema nº 5.”



    Os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal. (eDOC 7, p. 11)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 3, p. 3/4):



    “A r. sentença da ação de conhecimento julgou improcedentes os pedidos. 



    Interposto recurso de apelação, sobreveio o v. acórdão copiado a fls. 98/109 que deu provimento ao recurso nos seguintes termos:



     ‘Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para reconhecer o direito dos autores à conversão dos salários em URV, nos termos da Lei 8.880/94, apostilando-se, apurando-se e pagando-se as eventuais diferenças em razão da não aplicação da lei, atualizadas e acrescidas de juros na forma acima estabelecida, com observância da prescrição quinquenal e do cunho alimentar do crédito. Invertem-se os ônus da sucumbência, fixando-se o valor dos honorários advocatícios em R$ 2.500,00’. 



    Interposto recurso especial, esse foi inadmitido, com trânsito em julgado do v. acórdão em 04 de julho de 2018. 



    Da análise dos razões do agravo de instrumento verifica-se que a agravada pretende rediscutir o mérito da ação, o que não é possível.



     Isso porque a coisa julgada material é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito.



     Neste sentido leciona Cândido Rangel Dinamarco: 



    ‘a garantia constitucional da coisa julgada consiste na imunização geral dos efeitos da sentença. (...) a coisa julgada material não é instituto confinado ao direito processual. Ela tem acima de tudo o significado político-institucional de assegurar a firmeza das situações jurídicas, tanto que erigida em garantia constitucional.” (in “Instituições de Direito Processual Civil’, Malheiros Editores, 4ª edição, 2004, pp. 301/302). 



    Na mesma linha, dos ensinamentos de Theotônio Negrão, extrai-se o seguinte: “A coisa julgada é formal quando não mais se pode discutir no processo o que se decidiu. A coisa julgada material é a que impede de discutirse, noutro processo, o que se decidiu (Pontes de Miranda)” (in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, Saraiva, 42ª edição, 2010, ao comentar o artigo 467, item 3: 3.). 



    De rigor a manutenção da decisão agravada.”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS INCS. X E XIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE REAL DE VALOR – URV. PRECLUSÃO E COISA JULGADA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE 1361384 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 23-02-2022 PUBLIC 24-02-2022)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA. INCORPORAÇÃO DE URV. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.12.2013. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE 831048 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 16-02-2016 PUBLIC 17-02-2016)



    Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.



    Confira-se, a propósito, a ementa do RE-RG 748.371 (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente